Tribunal: CARF
Processo: 10880.933348/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933348/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.989 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
RENUKA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
DCOMP. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. VERDADE MATERIAL.
NOVA ANÁLISE PELA AUTORIDADE LOCAL.
Ao amparo da verdade material, eventual equívoco cometido pelo contribuinte
no preenchimento de declaração não deve figurar como óbice a impedir nova
análise do direito creditório pela unidade local.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise
do mérito do direito creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o
rito processual habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas
complementares. Vencidos o relator Ricardo Antonio Carvalho Barbosa e o conselheiro André
Severo Chaves que votaram no sentido de converter o julgamento em diligência. Designado o
Conselheiro Efigênio de Freitas Junior para proferir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
André Severo Chaves (Suplente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933348/2008-36
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

Relatório
RENUKA DO BRASIL S.A. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela DRJ/SP1 de no 16-33.149, de 11/8/2011, fls. 284/292, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio teve como origem a emissão do seguinte despacho decisório da
DERAT/São Paulo:

Em 03/11/2008, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade na qual
alega, basicamente, que:
1 - sua manifestação é tempestiva;
2 - não foi previamente cientificado para retificar declarações;
3 - deve ser autorizado a retificar os PER/DCOMPs e DCTFs para que seja declarada a
extinção dos débitos tributários;
4 - invoca o princípio da verdade material, sugerindo a realização de diligência;
5 - errou ao preencher os campos de:
a) CSLL Mensal Paga por Estimativa, Linha 38 da Ficha 17 DIPJ, pois onde deveria
constar R$ 1.051.815,04, resultado de pagamentos e compensações cm janeiro,
fevereiro, abril, maio, agosto, setembro c 4o trimestre de 2001, lançados em DCTF,
sob código 2484, conforme documentos anexos, constou R$ 961.520,88, zerando o
saldo de CSLL a pagar;
b) valor do saldo negativo de CSLL, no PER/DCOMP, com RS 63.978,91, "onde
deveria constar o valor total do crédito utilizável ... de R$ 90.294,16.".
Ao apreciar a lide, a DRJ/SP1 considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, fls. 284/292, em acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. ERROS AO PREENCHER
A DIPJ E/OU DCTF F/OU PER/DCOMP. DILIGÊNCIA.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

É desnecessário realizar diligenciar para obter provas que já deveriam ter sido
apresentadas juntamente com a manifestação de inconformidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVA.
A estimativa compensada com processo não prescinde da prova da existência do crédito
utilizado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Devidamente cientificada em 31/10/2011, fls. 294, apresentou Recurso Voluntário
em 30/11/2011, fls. 295/313, alegando, em síntese, que:
- A Recorrente cometeu um equívoco no preenchimento dos campos CSLL Mensal
Paga por Estimativa na linha 38 constante na Declaração de Informações Econômico-
Fiscal da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2002, e no PER/DCOMP n.°
13152.53993.300604.1.3.03-4095, ao preencher na linha “Valor do Saldo Negativo” o
valor de R$ 63.978,91, onde deveria constar o valor total do crédito utilizável no
montante de R$ 90.294,16.
- Na DIPJ de 2002 a Recorrente lançou equivocadamente na linha “38” da Ficha 17 o
montante correspondente a “CSLL mensal paga por estimativa”, no montante de R$
961.520,88 (novecentos e sessenta e um mil quinhentos e vinte reais e oitenta e oito
centavos), onde deveria constar o valor total do crédito no montante de R$ 1.051.815,04
(um milhão cinquenta e um mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), resultado
dos pagamentos e compensações realizadas pela Recorrente nos meses de janeiro,
fevereiro, abril, maio, agosto, setembro, lançados em DCTF, com a CSLL código 2484,
o que acabou por zerar o saldo de CSLL a pagar.
- A D. Delegacia de Julgamento a quo baseou-se em mero descumprimento de
obrigação acessória por parte da RECORRENTE para não lhe reconhecer os seus
nítidos direitos creditórios decorrentes do saldo negativo da "CSLL".
- A natureza do saldo negativo do “CSLL” reside, em linhas gerais, na existência de
antecipações deste imposto durante determinado exercício financeiro, ao final do qual é
apurado valor "negativo" a pagar a titulo do "CSLL", seja em razão de prejuízo, seja em
razão de antecipação maior do que o valor devido do "CSLL" etc.
A RECORRENTE não concorda com a conclusão esposada no acórdão recorrido, vez
que se apoiam em vários equívocos, quais seja: ignora os documentos apresentados no
curso deste processo administrativo e não faz a devida observância aos valores pagos
por antecipação, culminando em flagrante enriquecimento sem causa da União
Federal/Fazenda Nacional em detrimento da RECORRENTE.
PRELIMINAR - DA EXISTÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECE OS
VALORES ANTECIPADOS A TÍTULO DE “CSLL” PELA RECORRENTE.
- A
RECORRENTE, por meio do processo administrativo tributário n°
11610.000306/2001-93, apresentou à Secretaria da Receita Federal do Brasil pedido de
restituição do saldo negativo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) apurado
ao final do ano-calendário de 1998.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

- A própria decisão recorrida admite que havendo a homologação integral dos créditos
pleiteados no processo administrativo n°. 11610.000306/2001-93, haveria irrefutável
saldo negativo de R$ 76.677,69 (R$ 255.994,26 — R$ 332.671,95), comprovando-se a
liquidez do crédito pleiteado.
- Outrossim, nos termos da própria decisão recorrida, não restam dúvidas quanto a
irrefutável existência de direito creditório, isso porque, não obstante a ementa do
acórdão proferido pelo CARF indique o provimento “em Parte” do recurso proposto
pela RECORRENTE nos autos do Processo Administrativo Tributário n°
11610.000306/2001-93, a análise do inteiro teor do acórdão (Doc. n° 03) permite auferir
que o recurso da RECORRENTE foi integralmente provido, tendo sido homologados a
integralidade dos créditos discutidos.
- Nesses termos, adotando-se como base os valores declarados, as compensações
realizadas com lastrearam-se nos créditos provenientes do citado processo
administrativo, não havendo o que se perquirir acerca da existência de direito liquido e
certo em favor da RECORRENTE quanto a tais valores.
DO MÉRITO - DA SUBSISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO VINDICADO
PELA RECORRENTE.
- No que tange aos valores objeto de retenção pelas instituições financeiras mencionadas
na DIPJ da RECORRENTE, basta a confirmação de que a retenção dos valores devidos
a titulo de CSLL já ocorrera, o que torna tais créditos restituíveis.
- De fato, a simples análise contábil permite reconhecer que a RECORRENTE faz, sim,
jus ao direito creditório pleiteado, não tendo sido aduzida qualquer argumentação ou
demonstração que ensejasse conclusão em contrário.
- Nessa linha de raciocínio, não podem pairar dúvidas acerca da liquidez do crédito
fiscal constante do pedido de restituição que integra este processo administrativo.
- Ora, se as respectivas receitas integraram a apuração do “lucro real negativo” (prejuízo
fiscal), como bem informa a DIPJ/2002, qualquer fundamentação que seja desenvolvida
no sentido de restringir o direito creditório da RECORRENTE somente pode ser
entendida sob a rubrica de justificação ao enriquecimento sem causa da Unido Federal.
- A confirmação do direito creditório aqui pleiteado se verifica a partir dos documentos
acostados a este processo administrativo tributário. Além do mais, tal direito também
poderia ser verificado caso a D. Autoridade Julgadora tivesse procedido com a
expedição de Mandado de Procedimento Fiscal Extensivo ("MPF-Ex"), nos termos do
artigo 8°, da Portaria RFB n° 4.066/07 2 , além, por óbvio, da análise dos próprios
registros fazendários acerca das antecipações pagas pela RECORRENTE.
- Tais procedimentos teriam o condão de comprovar a idoneidade dos créditos utilizados
para as compensações preteridas nos processos n° 13152.53993.300604.1.3.03-4095,
permitindo-se declarar, sem maiores dificuldades, a possibilidade de se proceder com as
compensações pleiteadas.
DA BUSCA DA VERDADE MATERIAL - CONFIRMAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO DA RECORRENTE
- O procedimento correto que deveria ter sido observado pela D. Autoridade Julgadora
a quo seria o de, a partir de incongruências entre as informações constantes da
DIPJ/2002 e as informações descritas nos PER/DCOMP's, ter instaurado diligência
fiscal com vistas a verificar os valores efetivamente oferecidos à tributação, bem como
aqueles que teriam sido retidos pelas instituições financeiras, os quais seriam capazes
de respaldar o direito creditório da RECORRENTE.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

- Tal orientação corresponde à busca pela verdade material, principio ínsito ao
processo administrativo fiscal e que foi vilipendiado pela D. Autoridade Julgadora de
primeira instância no presente caso.
- Verificada esta incongruência, o respeito ao principio da busca pela verdade material
determinaria a adoção dos seguintes procedimentos:
i) confrontação das informações de PER/DCOMP e DIPJ com o Acórdão n° 1302-
00.047 (referente ao Processo Administrativo n° 11610.000306/2001-93) para
confirmação ou denegação do direito creditório vindicado pela RECORRENTE;
ii) confrontação das informações prestadas pela RECORRENTE, referentes aos
recolhimentos de CSLL por antecipação, com os registros de pagamentos existentes
no próprio banco de dados da Autoridade Administrativa;
iii) caso vislumbrada alguma divergência, determinar a correção do documento que
apresentasse informações que não correspondessem à realidade.
- Contudo, nenhum dos passos acima indicados foi observado pela D. Autoridade
Julgadora a quo. O direito creditório da RECORRENTE foi denegado sem que se
procedesse com a verificação dos fatos efetivamente ocorridos à época, o que, por certo,
já inquina de ilegalidade ao acórdão ora recorrido.
- A orientação que ensejou o acórdão ora recorrido denotam a adoção de formalismo
exacerbado por parte das D. Autoridades Fiscais e Julgadoras, o que não corresponde a
melhor exegese do processo administrativo.
- Diante do exposto, impõe-se o provimento deste Recurso Voluntário, determinando-se
a verificação das informações aqui veiculadas, de modo que seja respeitado o principio
da busca pela verdade material, com a apreciação da qual se reconhecera o direito
creditório aqui pleiteado.
DA DILIGÊNCIA/PERÍCIA FISCAL
- Na eventualidade deste Colendo "CARF" entender que o quanto arguido nestes autos
não configurem elementos suficiente para determinar a liquidez e certeza dos créditos
pleiteados, a REQUERENTE protesta, desde já, seja o presente Processo
Administrativo Tributário remetido à primeira instância para, convertido o julgamento
em diligência, sejam realizadas pericias e averiguações suplementares, na forma dos
artigos 18, 28 e 29, do Decreto n° 70.235/72.
- Com a finalidade de esclarecer as questões de fato expostas neste Recurso Voluntário,
que, por certo, influenciam nos correspondentes fundamentos de direito, a
RECORRENTE requer, desde já, a realização de perícia fiscal consubstanciada na
solução dos seguintes quesitos (artigo 16, inciso II, do Decreto n° 70.235/72):
1) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação
acostada, inclusive aquela a ser obtida nos termos do artigo 8°, da Portaria RFB no
4.066/07, queira o D. Fiscal informar se os “Informes de Rendimentos Financeiros
para o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica” relativos ao exercício financeiro 2001
demonstram com liquidez e certeza a CSLL passível de recuperação pela
RECORRENTE;
2) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação
acostada, inclusive aquela a ser obtida por meio de consulta às informações da
RECORRENTE junto ao banco de dados da Receita Federal, queira o D. Fiscal
informar qual o montante de CSLL a RECORRENTE recolheu por antecipação no
exercício financeiro 2001;
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

3) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação
acostada, queira o D. Fiscal informar se os erros materiais ocorridos no
preenchimento
da
PER/DCOMP
n°
13152.53993.300604.1.3.03-4095
comprometem a liquidez e certeza do direito creditório da RECORRENTE, oriundos
do saldo negativo de CSLL a compensar;
4) Considerando o acima exposto, bem como o constante da documentação
acostada, queira o D. Fiscal informar se em eventual versão retificada da DIPJ/2001,
restando demonstrado o saldo negativo da CSLL apurado pela RECORRENTE,
estaria suprido qualquer descumprimento de obrigação acessória.
- Informa, outrossim, a qualificação do seu assistente de perícia, bem como o endereço e
local em que o mesmo poderá ser localizado/intimado: Sr. Fernando Savério, inscrito no
CPF/MF sob o n° 180.981.898-21, com escritório á Rua Nove de Julho, 5519, 5 0 andar,
sala 02, Bairro ltaim Bibi, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo.
- Face todo o exposto, a RECORRENTE pede o provimento deste Recurso Voluntário,
de modo que seja reformado o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo, reconhecendo-se o direito credit6rio referente ao
ano-calendário de 2001 (saldo negativo de CSLL) e, consequentemente, homologando-
se as compensações preteridas por meio da PER/DCOMP n°
13152.53993.300604.1.3.03.4095.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a confirmação da existência de saldo negativo apurado pelo
contribuinte relativo à CSLL, no ano-calendário de 2001, a ser utilizado em compensação,
conforme pleiteado no PER/DCOMP n.° 13152.53993.300604.1.3.03-095.
A Recorrente alega que cometeu um equívoco no preenchimento dos campos
CSLL Mensal Paga por Estimativa, na linha 38, constante na Declaração de Informações
Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2002, e no PER/DCOMP n.°
13152.53993.300604.1.3.03-4095, ao preencher na linha "Valor do Saldo Negativo" o valor de
R$ 63.978,91, onde deveria constar o valor total do crédito utilizável no montante de R$
90.294,16.
Vejamos, desde logo, os dados constantes na Ficha 17 da DIPJ apresentada pela
empresa (fotocopia parcial do documento às fls. 49):
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

De acordo com a defesa, na DIPJ de 2002 a Recorrente lançou equivocadamente
na linha 38 da Ficha 17 o montante correspondente a “CSLL mensal paga por estimativa”, no
montante de R$ 961.520,88, onde deveria constar o valor total do crédito no montante de R$
1.051.815,04, resultado dos pagamentos e compensações realizadas pela Recorrente nos meses
de janeiro, fevereiro, abril, maio, agosto, setembro, lançados em DCTF, com a CSLL código
2484, o que acabou por zerar o saldo de CSLL a pagar.
O relator do voto de primeira instância analisou todos os dados constantes no
processo, buscando identificar o real valor do saldo negativo de CSLL apurado no período, não
tendo acolhido o pleito da defendente, em especial no que concerne ao resultado do julgamento
do processo no 11610.000306/2001-93, que àquela data ainda não estava definitivamente
julgado.
Também não reconheceu o valor de R$ 13.616,44, que corresponderia à
compensação sem processo.
A apuração dos valores devidos por estimativa, que podem compor o saldo
negativo da CSLL do período (2001) foram bem esquematizados no seguinte quadro, que consta
no acórdão da DRJ:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

Há uma diferença praticamente insignificante entre o total das estimativas
indicado na DIPJ = R$ 1.051.815,04 e nas DCTFs = R$ 1.051.815,01.
A partir de consulta ao e-Processo, infere-se que as estimativas compensadas no
processo no 11610.000306/2001-93 já foram objeto de decisão definitiva, tendo o contribuinte
logrado integral êxito, em instância especial, conforme se verifica no extrato de arquivamento do
referido processo:

Assim, é de se conhecer o total de estimativas compensadas, no valor de R$
619.298,85.
Restam, ainda, os valores de R$ 418.899,72 (recolhimentos por DARF) e R$
13.616,44 (compensação sem processo).
Compulsando-se os autos, não se consegue identificar documentos que atestem a
legitimidade de tais valores.
Desta forma, para deslinde da questão, entendo ser necessária a conversão do
julgamento em diligência, para adoção das seguintes providências:
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

1 – seja confirmado se efetivamente o contribuinte efetuou, via DARF, os
seguintes recolhimentos:
 PA 30/11/2001, CNPJ 43.932.102/0001-58, vencimento 28/12/2001, Código de
Receita 2484, valor pago = R$ 156.786,49;
 PA 31/10/2001, CNPJ 43.932.102/0001-58, vencimento 30/11/2001, Código de
Receita 2484, valor pago = R$ 262.113,23.
2 – O contribuinte seja intimado a demonstrar de que forma procedeu à
compensação, sem processo, no valor de R$ 13.616,44.
Conforme solicitado pela Recorrente, o Sr. Fernando Savério, inscrito no CPF/MF
sob o n° 180.981.898-21, com escritório à Rua Nove de Julho, 5519, 5o andar, sala 02, Bairro
Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, poderá acompanhar o Auditor Fiscal
quando da realização dos exames requeridos.
Faculta-se às partes o direito de apresentarem esclarecimentos complementares
ou outros elementos de prova relacionados à matéria em litígio.
Ao final dos exames, deverá ser elaborado relatório conclusivo, indicando qual o
valor do saldo negativo da CSLL efetivamente apurado no final do ano-calendário de 2001. O
contribuinte deverá ser devidamente cientificado do relatório, com a concessão de prazo para
manifestação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do (a) eminente Relator(a), a maioria do
colegiado divergiu quanto à conversão do julgamento em diligência pelas razões expostas a
seguir.
3.

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de saldo negativo relativo à CSLL,
no ano-calendário de 2001, a ser utilizado em compensação, conforme pleiteado no
PER/DCOMP n.° 13152.53993.300604.1.3.03-095.
4.

No caso em análise, conforme consta do voto do Relator, a Recorrente alega
equívoco no preenchimento da DIPJ, veja-se:
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

A Recorrente alega que cometeu um equívoco no preenchimento dos campos CSLL
Mensal Paga por Estimativa, na linha 38, constante na Declaração de Informações
Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício de 2002, e no PER/DCOMP
n.° 13152.53993.300604.1.3.03-4095, ao preencher na linha "Valor do Saldo Negativo"
o valor de R$ 63.978,91, onde deveria constar o valor total do crédito utilizável no
montante de R$ 90.294,16.
[...]
De acordo com a defesa, na DIPJ de 2002 a Recorrente lançou equivocadamente na
linha 38 da Ficha 17 o montante correspondente a “CSLL mensal paga por estimativa”,
no montante de R$ 961.520,88, onde deveria constar o valor total do crédito no
montante de R$ 1.051.815,04, resultado dos pagamentos e compensações realizadas
pela Recorrente nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, agosto, setembro, lançados
em DCTF, com a CSLL código 2484, o que acabou por zerar o saldo de CSLL a pagar.
O relator do voto de primeira instância analisou todos os dados constantes no processo,
buscando identificar o real valor do saldo negativo de CSLL apurado no período, não
tendo acolhido o pleito da defendente, em especial no que concerne ao resultado do
julgamento do processo no 11610.000306/2001-93, que àquela data ainda não estava
definitivamente julgado.
Também não reconheceu o valor de R$ 13.616,44, que corresponderia à compensação
sem processo.
5.

Verifica-se ainda, conforme observado pelo Relator, que as estimativas
compensadas no processo no 11610.000306/2001-93 já foram objeto de decisão definitiva,
“tendo o contribuinte logrado integral êxito, em instância especial,” o que conduz ao
conhecimento total de estimativas compensadas no valor de R$ 619.298,85. Tal fato demonstra
ter havido o alegado equívoco no preenchimento da DIPJ, ainda que parcialmente, em termos de
valor.
6.

Em casos semelhantes, esta Turma tem se posicionado, ao amparo da verdade
material, no sentido de que eventual equívoco no preenchimento de declaração não deve figurar
como óbice a impedir uma nova análise do direito creditório.
7.

Isso posto, à luz da decisão proferida nos autos do processo no
11610.000306/2001-93, o que comprova o equívoco da Recorrente, a maioria do colegiado
entendeu que, em vez de diligência, o feito deve retornar à Unidade Local para nova análise do
crédito pleiteado, ocasião em que deverão ser analisados inclusive os valores de R$ 418.899,72
(recolhimentos por DARF) e R$ 13.616,44 (compensação sem processo), sem prejuízo de
intimação de intimações para apresentar provas complementares.

Conclusão
8.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento
parcial para determinar o retorno dos autos à autoridade local para análise do mérito do direito
creditório pleiteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório, o rito processual
habitual, sem óbice da DRF intimar o contribuinte a apresentar provas complementares.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-003.989 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933348/2008-36

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital